Tribunal: TJPA
Processo: 0087603-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087603-66.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BALBINA DE NAZARE DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087603-66.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB SP211648-A, LUCIA FELICIA PAES CORREA - OAB PA26009-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

APELADO: BALBINA DE NAZARE DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Balbina de Nazaré dos Santos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinando o restabelecimento de contrato de seguro de vida e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta que o cancelamento decorreu da ausência de saldo na conta da autora, configurando culpa exclusiva desta, e que não houve ilicitude em sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida diante da inadimplência de duas parcelas mensais sem notificação prévia da segurada; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em decorrência do referido cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 616, exige que a seguradora constitua previamente em mora o segurado inadimplente, mediante notificação expressa, como condição para o cancelamento válido do contrato de seguro, o que não foi observado no caso.

O extrato bancário demonstrou que a autora, por dois meses consecutivos, não manteve saldo suficiente para o débito das parcelas do seguro, caracterizando inadimplemento, mas tal conduta, por si só, não autoriza o cancelamento automático do contrato sem prévia interpelação.

A ausência de notificação torna ilegítima a rescisão unilateral promovida pelo banco, sendo correta a sentença que determinou a manutenção do contrato, condicionada ao adimplemento das parcelas pela autora.

Apesar da irregularidade formal no cancelamento, não se verifica conduta abusiva ou dolosa por parte do banco, tampouco situação excepcional que justifique reparação por danos morais, caracterizando-se mero aborrecimento contratual.

A indenização por dano moral exige demonstração de ofensa efetiva a direito da personalidade, o que não se evidencia nos autos, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de seguro por inadimplemento somente é válida se precedida de notificação expressa do segurado, constituindo-o em mora.

A ausência de notificação prévia invalida o cancelamento do contrato, ainda que haja cláusula contratual prevendo a resolução automática.

A irregularidade formal na rescisão contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CPC/2015, art. 932, III. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 616; STJ, REsp 1838830/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; TJSP, Apelação Cível 1014619-22.2022.8.26.0009, Rel. João Battaus Neto, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por BALBINA DE NAZARE DOS SANTOS, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que a parte autora contratou seguro de vida com a instituição bancária requerida e que esta teria cancelado o seguro de maneira unilateral. Assim, pugnou pelo imediato restabelecimento do seguro de vida, além de indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco do Brasil relatou que a parte autora teria manifestado seu desinteresse na manutenção do seguro de vida, posto que fazia diversas movimentações em sua conta corrente, não deixando saldo suficiente para cobrir a cobrança do seguro, o que, decorrido 2 meses de ausência de pagamento, culminou no cancelamento do seguro, conforme expressa previsão contratual.

O banco anexou extrato bancário que comprova a insuficiência de recursos a fim de adimplir as mensalidades do seguro de vida.

Em sentença, o magistrado de piso entendeu, nos termos da jurisprudência superior, que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, sendo exigida a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, o que não foi observado no caso em testilha.

Em consequência, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a manutenção do contrato de seguro, bem como a condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o cancelamento do contrato decorreu de culpa exclusiva da autora, a qual teria, intencionalmente, impedido os débitos em conta e que inexiste ilicitude em sua conduta, uma vez que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer demonstração de ato doloso ou culposo capaz de ensejar a responsabilização civil.

Defende que não há nos autos provas do alegado dano moral, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento. Subsidiariamente, aponta que a indenização fixada em R$ 7.000,00 se mostra excessiva, devendo ser reduzida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que o contrato foi firmado de forma válida e deve ser regido pela força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e que não restou caracterizado defeito na prestação do serviço bancário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, a parte apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, a manutenção integral da sentença, haja vista que a rescisão do contrato se deu de forma unilateral e sem a devida notificação prévia da segurada.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do STJ exige a constituição em mora como condição para extinção válida do contrato de seguro e que os danos morais restaram configurados, diante da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora, pessoa idosa, indevidos transtornos e angústia.

Defende que a indenização arbitrada se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso, com a consequente condenação do apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, com destinação ao FUNDEP, conforme art. 85, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à legalidade da rescisão unilateral do contrato de seguro de vida firmado entre as partes por inadimplemento de parcelas pela segurada e à ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do referido cancelamento.

Da preliminar de inépcia recursal por afronta à dialeticidade

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de
não conhecimento do recurso
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC, argumentando que a apelação consistiria em mera repetição da contestação, sem enfrentamento direto à fundamentação do decisum recorrido.

Embora parte da argumentação recursal reproduza as teses já apresentadas na fase de defesa, verifica-se que o recurso traz insurgência suficiente quanto à legalidade da rescisão contratual e à ausência de dano moral, o que permite, neste caso, a superação da preliminar. Assim, afasto a preliminar suscitada.

I – Da rescisão unilateral do contrato de seguro por inadimplemento

A controvérsia devolvida à esta instância revisora gira em torno da validade da rescisão unilateral do contrato de seguro de vida firmado entre as partes, operada pelo apelante em virtude da ausência de pagamento de duas parcelas mensais consecutivas.

O apelante sustenta que a própria autora teria sido a responsável por frustrar os débitos mensais em sua conta corrente, comportamento que indicaria desinteresse na continuidade do contrato.

A apelada, por sua vez, afirma não ter sido previamente notificada da inadimplência nem da rescisão contratual.

No ponto, convém lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento do prêmio do seguro não autoriza, por si só, o cancelamento automático do contrato, exigindo-se, como requisito indispensável, a prévia constituição em mora do segurado mediante notificação expressa, sob pena de nulidade do ato resolutivo.

Tal entendimento se encontra consolidado na sumula 616 do c. STJ:

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO DO TITULAR. SÚMULA 616/STJ. PARTICULARIDADES DO CASO QUE NÃO AFASTAM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ . 2.1. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão da débito, não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência. 3 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1838830 RS 2018/0309269-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

No caso em exame, o banco réu não logrou êxito em demonstrar que tenha notificado a parte segurada para purgar a mora ou, ao menos, cientificá-la da inadimplência antes da efetivação do cancelamento contratual. Ausente, portanto, qualquer prova de interpelação válida e eficaz para constituí-la em mora, não se pode reputar legítima a extinção unilateral do contrato por parte da instituição financeira.

A sentença recorrida, nesse ponto, alinha-se integralmente à jurisprudência consolidada da Corte Superior, razão pela qual deve ser mantida, tanto quanto à antecipação de tutela que determinou a reativação do contrato de seguro, quanto à declaração de sua manutenção, mediante o pagamento das parcelas mensais por parte da autora.

II – Da indenização por danos morais

O segundo ponto controvertido diz respeito à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 927 do diploma civil estabelece que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso dos autos, embora reconhecida a irregularidade formal da rescisão contratual, o conjunto probatório revela que a própria autora deu causa ao inadimplemento, pois não manteve saldo suficiente em sua conta para que se efetivassem os débitos automáticos referentes ao prêmio do seguro. O extrato bancário colacionado pelo réu evidencia que, por dois meses consecutivos, inexistiam recursos disponíveis para adimplir a obrigação contratual, circunstância que deflagrou o procedimento de cancelamento.

Nesse cenário, não há como imputar ao banco conduta abusiva ou desleal, pois este apenas procedeu de acordo com a cláusula contratual previamente ajustada, ainda que tenha deixado de observar a exigência jurisprudencial de prévia interpelação do segurado. A irregularidade formal, por si só, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade, tampouco para justificar condenação por dano moral.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera, automaticamente, indenização extrapatrimonial, tratando-se, em regra, de mero dissabor ou aborrecimento da vida em sociedade. Confira-se:

APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – Seguro de vida cancelado em razão de ausência de saldo na conta para descontar o valor da parcela do prêmio – Requerida não comprovou a remessa da carta de notificação – Ausência de Aviso de Recebimento da carta – Cláusula de cancelamento do seguro declarada nula, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Determinado o restabelecimento do contrato de seguro – Danos Morais indevidos – Mero aborrecimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 10146192220228260009 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Portanto, ausente a comprovação de efetivo sofrimento ou humilhação decorrente da conduta do banco, e estando configurada a responsabilidade da autora pela ausência de saldo em sua conta corrente, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em consequência, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo-se apenas a determinação de restabelecimento do contrato de seguro.

Ressalto, que a cobertura do seguro será a partir da sentença e desde que a autora tenha realizado a efetiva contraprestação, sob pena de causar desequilíbrio na relação contratual e enriquecimento sem causa do consumidor.

Ante o exposto
,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, para afastar a indenização por dano moral, mantendo-se a sentença, no que diz respeito à manutenção do contrato de seguro, ressaltando que a cobertura se dará a partir da sentença, desde que a autora tenha realizado a efetiva contraprestação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025